Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IAC 14/STJ. TEMA 1234/STF. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 e o Supremo Tribunal Federal em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234 decidiram que “nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Afastada a inclusão da União e consequentemente a preliminar de nulidade processual.

2. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente a Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença.

3. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

4. Em se tratando de proveito econômico inestimável, cabível a fixação de honorários por equidade.

5. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Sentença reformada.